Tribunal: TJMT
Processo: 1000799-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
AGRAVANTE(S):
JOAQUIM ONOFRE DA SILVA
AGRAVADO(S):
ALFREDO SEMENTINO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por JOAQUIM ONOFRE DA SILVA, contra a decisão singular que, na Execução de Título Extrajudicial no 2923-02.2008.811.0013 (Cód. n. 46291) ajuizada por ALFREDO SEMENTINO, após rejeitar a arguição de nulidade/ineficácia da arrematação de bens imóveis penhorados, acolheu em parte os embargos de declaração opostos declarando afetada para a penhora e arrematação somente 50% dos imóveis leiloados.
Narra, para tanto, que após a realização de leilão dos imóveis penhorados nos autos da execução, e da consequente arrematação, o agravante suscitou nulidade/invalidade de tais atos pelas seguintes razões: i) falta de capacidade postulatória do exequente (agravado), com consequente declaração de nulidade da ação e extinção imediata do feito; ii) não realização do leilão pela modalidade eletrônica, embora assim tenha sido determinada pelo Juízo a quo; iii) falta de expedição e publicação do “Edital de Leilão” pelo Juízo; iv) expedição do “Edital de Leilão” pelo leiloeiro em desconformidade com os artigos 886 e 887, ambos do CPC/15; v) falta de intimação do executado (agravante) e sua cônjuge para o leilão; vi) falta de intimação do credor hipotecário; vii) indevida arrematação de bens em conjunto; viii) arrematação por preço vil e de forma mais onerosa ao executado (agravante).
Afirma que, a despeito de todas estas alegações, o juízo a quo acolheu a defesa apenas no que tange à “falta de intimação do cônjuge meeiro”, declarando afetada para a penhora e arrematação somente 50% dos imóveis leiloados.
Alega que por entender que tal decisão seria omissa e obscura, opusera embargos declaratórios para questionar todas as arguições acima, os quais foram rejeitados, permanecendo o magistrado, porém, silente sobre as seguintes alegações: i) falta de expedição e publicação do edital de leilão pelo juízo; ii) expedição de Edital de Leilão pelo Leiloeiro em desconformidade com os artigos 886 e 887, ambos do CPC/15; iii) falta de intimação do credor hipotecário; iv) falta de intimação do executado (agravante); v) indevida arrematação de bens em conjunto.
Inconformado, reafirma nesta fase recursal todas estas arguições aviadas na impugnação à arrematação e nos subsequentes embargos declaratórios.
Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de que seja vedada a imissão do arrematante na posse dos mencionados imóveis.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para o deferimento do efeito suspensivo, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Primeiramente porque os vícios de representação podem ser sanados a qualquer tempo, mediante simples intimação da parte para a correção do mandato (AgInt na AR 5768/DF).
No que tange à não observância da modalidade eletrônica em todos os seus ritos, porque, como bem destacado na decisão agravada, o agravante não apontou quais os prejuízos concretos desse possível vício, senão a mera formalidade genérica em si.
Ao contrário do que alega, a intimação do executado acerca das datas e horários do leilão está atestada na certidão cartorária de ID. n. 30982455 - Pág. 28.
Além disso, entendo que não demonstrada de proêmio a vileza do preço já que, o que foi arrematado, não foi a totalidade dos imóveis penhorados, mas apenas a meação cabível ao executado, uma vez que o juízo singular já houvera destacado a metade cabível a sua cônjuge.
No mais, a arrematação de bens em conjunto está autorizada pelo art.893 do CPC/15, sendo que se de fato os filhos do executado tinham realmente interesse na arrematação do imóvel de matrícula no 5.291, onde fica a sede da fazenda, poderiam ter se valido do instituto da remição.
Desta feita, indefiro a liminar recursal.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2020.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora